Tribunal: TJMT
Processo: 1007524-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL PARA PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA – SENTENÇA QUE ANULOU ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO EM SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROLATADO PELO TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE DE JUSTIÇA – ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA APENAS PARA JULGAMENTO DOS CASOS DE PRÁTICA DE CRIMES MILITARES EM QUE JÁ EXISTE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO COMPETENTE – ENTENDIMENTO SUPERADO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA DECRETAR A PERDA DO POSTO E DA PATENTE, EM PROCESSO CRIMINAL (COMO PENA ACESSÓRIA) OU ADMINISTRATIVO, QUANDO O OFICIAL MILITAR FOR CONSIDERADO INDIGNO OU INCOMPATÍVEL COM O OFICIALATO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
O oficial da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares só perde o posto e a patente se for julgado indigno ou incompatível com o oficialato por decisão judicial, não podendo, pois, ser demitido ex officio por ato emanado do Governador do Estado com base em processo disciplinar ou administrativo, sendo, pois, necessária a apreciação do caso pelo Tribunal de Justiça, cuja competência não se restringe aos casos de prática de crimes militares em que já existe sentença condenatória prolatada pelo juízo competente.
Reclamação criminal julgada improcedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007524-53.2020.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Abuso de confiança ou boa fé, Abandono de posto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECLAMANTE), NOEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 303.210.421-15 (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA 11a VARA CRIMINAL (JUNTA MILITAR) DA COMARCA DA CAPITAL (RECLAMADO), NOEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 303.210.421-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA REJEITOU A PRELIMINAR DE ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA E, NO MÉRITO, POR MAIORIA JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO CRIMINAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CRIMINAL PARA PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA – SENTENÇA QUE ANULOU ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO EM SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROLATADO PELO TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE DE JUSTIÇA – 1.
QUESTÃO DE ORDEM:
ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS PARA A APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA QUE RETIROU DO ÓRGÃO ESPECIAL A COMPETÊNCIA PARA JULGAR CASOS DE PERDA DE POSTO E PATENTE DE OFICIAIS MILITARES E DA GRADUAÇÃO DOS PRAÇAS TRANSFERINDO-A À TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIIDAS – OBSERVÂNCIA DO ART. 988, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 19, I,
V
, DO RITJMT – QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA – 2.
PREJUDICIAL DE MÉRITO:
PRESCRIÇÃO D
A PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR– INOCORRÊNCIA – NÃO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS – REJEIÇÃO – 3.
MÉRITO:
SENTENÇA QUE ANULOU ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO EM SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROLATADO PELO TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE DE JUSTIÇA – ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA APENAS PARA JULGAMENTO DOS CASOS DE PRÁTICA DE CRIMES MILITARES EM QUE JÁ EXISTE SENTENÇA CONDENATÓRIA
PROLATADA PELO JUÍZO COMPETENTE – ENTENDIMENTO SUPERADO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA DECRETAR A PERDA DO POSTO E DA PATENTE, EM PROCESSO CRIMINAL (COMO PENA ACESSÓRIA) OU ADMINISTRATIVO, QUANDO O OFICIAL MILITAR FOR CONSIDERADO INDIGNO OU INCOMPATÍVEL COM O OFICIALATO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

1. Diante das mudanças normativas relativas à competência interna deste Tribunal de Justiça, cabe à Turma de Câmaras Criminais Reunidas a apreciação da reclamação que, embora não trate de pedido de decretação de perda do posto e da patente por militar, pretende preservar a competência de acórdão que tem esse tema como matéria de fundo.

2. É incabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva disciplinar na esfera militar se entre a data dos fatos até a instauração do Conselho de Justificação não transcorreram mais de seis anos, tampouco entre a instauração do Conselho de Justificação e o ato que redundou na penalidade imposta ao militar.

3. O oficial da
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares
só perde o posto e a patente se for julgado indigno ou incompatível com o oficialato por decisão judicial, não podendo, pois, ser demitido
ex

officio
por ato emanado do Governador do Estado com base em processo disciplinar ou administrativo, sendo, pois, necessária a apreciação do caso pelo Tribunal de Justiça, cuja competência não se restringe aos casos de prática de crimes militares em que já existe sentença condenatória prolatada pelo juízo competente.

Reclamação criminal julgada improcedente.

Quebra de Página

RECLAMANTE
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RECLAMADO
:
JUIZ DE DIREITO DA 11a VARA CRIMINAL (JUNTA MILITAR) DA COMARCA DA CAPITAL

TERCEIROS

:
NOEL GOMES DE OLIVEIRA

e
JOSE
BATISTA FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Trata-se de reclamação para preservação da competência do Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça aviada pelo
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de garantir a observância do acórdão prolatado nos autos do Procedimento n. 100387/2015, numeração única 0100387 -21.2015.811.0000, cujo julgamento foi realizado pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça no dia 12 de maio de 2015, sob a relatoria da Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, que teria sido supostamente desrespeitado pela sentença prolatada nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo com Pedido de Antecipação de Tutela n. 28045-41.2019.811.0042, proposta por
Noel Gomes de Oliveira
, em trâmite perante a 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá –MT.

Narra o reclamante que o juízo de primeiro grau julgou parcialmente os pedidos formulados na inicial da mencionada ação anulatória, declarando a nulidade, por invalidade de competência, do ato de demissão praticado pelo Governador do Estado que excluiu Noel Gomes de Oliveira das fileiras do Corpo de Bombeiro Militar – Ato Governamental, processo n. 383.125/2017, publicado no Diário Oficial n. 27.307, em 24 de julho de 2018, confirmado pelo Ato n. 700/2019, publicado no Diário Oficial n. 27.441, de 11 de fevereiro de 2019 –, determinando o regular processamento do autor da citada ação pelo Conselho de Justificação perante este Tribunal de Justiça, nos termos dos art. 142, §3o, VI e VII da Constituição Federal, ficando prejudicado o pedido de análise do mérito administrativo da demissão do mencionado militar a bem da disciplina.

Sustenta que a referida sentença não observa a autoridade do acórdão prolatado nos do Procedimento n. 100.387/2015 [numeração única 0100387-21.2015.811.0000], já citado, no qual se firmou o entendimento de que, no caso em tela, a competência para determinar a perda da patente é do Governador do Estado de Mato Grosso,
visto que a competência desta Corte de Justiça se restringe aos casos de prática de crimes militares em que já existe sentença condenatória prolatada pelo juízo competente, e não de infrações disciplinares.

Assevera que no caso vertente “
a perda de patente decorreu de processo administrativo submetido ao Conselho de Justificação, que considerou o Capitão Noel Gomes de Oliveira culpado e, por esse motivo, incapaz de permanecer na ativa por ter incorrido no previsto no artigo 2o, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei Estadual no 3.993/78. Assim, como não havia julgamento da ação penal n. 9002- 70.2009.811.0042, instaurada contra o Capitão Noel Gomes de Oliveira, para apuração de crime militar, competia ao Governador aplicar a pena disciplinar
”.

Forte nas razões acima expostas, requereu a concessão de tutela provisória antecipada de urgência, para que fossem suspensos os efeitos da aludida sentença até o julgamento desta reclamação; e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência porventura deferida, com a cassação da sentença prolatada nos autos da ação
retrocitada
.

Esta reclamação foi inicialmente distribuída ao Tribunal Pleno, todavia foi determinada a sua redistribuição ao Órgão Especial, tendo em vista que o seu objeto é a garantia de autoridade de acórdão prolatado pelo próprio órgão colegiado desta Corte de Justiça (ID 38391972).

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo relator, à época, Desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho, pelas razões constantes na decisão encontradiça no
ID
38562453. Solicitadas as informações à autoridade reclamada, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 39072460, no qual reiterou os fundamentos da sua sentença.

A contestação pode ser vista no ID 57507996, em cuja peça, Noel Gomes de Oliveira alega, preliminarmente, a perda do objeto desta reclamação em razão da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; e, no mérito, colima a sua improcedência.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID 63597968, opinou pela improcedência desta reclamação.

O vertente
processo foi incluído em pauta para julgamento perante o Órgão Especial, na sessão do dia 11 de fevereiro de 2021, mas acabou por ser adiado. E no dia 11 de março de 2021, foi retirado de pauta a pedido do relator que, declinou da competência para esta Turma de Câmara Criminais Reunidas, asseverando que ela é competente para
processar e julgar os pedidos de perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças
, consoante se infere da decisão constante no ID 82316974, daí por que este processo foi distribuído no referido órgão fracionário, cabendo a sua relatoria a este magistrado.

Remetidos presentes os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, sobreveio o parecer que se encontra no ID 96126490, no qual seu signatário manifestou-se pela improcedência desta reclamação.

É o relatório.

Inclua-se este processo em pauta de julgamento, mediante publicação.

V O T O
(
PREJUDICIAL DE MÉRITO
-
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR
)

EXMO. SR. DES.
LUIZ FERREIRA DA SILVA
(RELATOR)

Eminentes Pares,

Em sede de contestação, o beneficiário da decisão reclamada suscita prejudicial de mérito em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva disciplinar na esfera militar.

Acerca do tema, o art. 18 da Lei Estadual n. 3.993/78, dispõe que
é de 6 (seis) anos, computados da data em que foram praticados, a prescrição dos casos previstos nesta lei
.

Na hipótese, verifica-se que, em 19 de maio de 2009, o Capitão do Corpo de Bombeiros Militar Noel Gomes de Oliveira teria promovido atos de agiotagem, tráfico de influência e corrupção passiva, violando disposições do sistema tributário, de segurança contra incêndio e pânico, do Estatuto dos Militares e do Regulamento Disciplinar Militar.

Em razão das sobreditas acusações, no dia 20 de março de 2014 foi instaurado Conselho de Justificação em desfavor de Noel Gomes de Oliveira, objetivando aferir a sua capacidade de permanecer na ativa. Após a conclusão do procedimento administrativo, o Conselho de Justificação o considerou culpado e deliberou pela sua exclusão das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar, pena essa também recomendada no parecer da Procuradoria- Geral do Estado e acolhida pelo Governador do Estado, na decisão exarada no dia 21 de julho de 2015, ocasião em que determinou o encaminhamento dos autos a esta Corte
de Justiça, para aplicação da pena.

Neste Tribunal de Justiça o processo foi autuado como Procedimento n. 100.387/2015, no entanto, no julgamento realizado em 12 de maio de 2016, o Tribunal Pleno declarou a sua incompetência para aplicar a pena, encaminhando-o ao Governador do Estado para providências pertinentes.

Com o retorno dos autos, o Chefe do Executivo Estadual ratificou a pena do Conselho de Justificação, e decretou a perda da patente e demitiu Noel Gomes de Oliveira, tal como se vê do respectivo ato que foi publicado no Diário Oficial do dia 24 de julho de 2018.

Logo, considerando os marcos interruptivos acima descritos, é imperioso registrar que, entre a data dos fatos (19.5.2009) até a instauração do Conselho de Justificação (20.03.2014), não transcorreram mais de seis anos, tampouco entre a instauração do Conselho de Justificação e o ato que redundou na penalidade imposta a Noel Gomes de Oliveira (24.07.2018), não havendo, pois, como se cogitar na ocorrência de prescrição da pretensão disciplinar na esfera militar.

Diante disso,
rejeito a prejudicial
de mérito.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
LUIZ FERREIRA DA SILVA
(RELATOR)

Como foi asseverado anteriormente, Noel Gomes de Oliveira, oficial das carreiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, respondeu ao procedimento de apuração da transgressão administrativo-disciplinar, perante o Conselho de Justificação, que teve origem no Ato Governamental n. 19.352/2014, de 20 de março de 2014, acusado de promover atos de agiotagem, tráfico de influência e corrupção passiva, violando disposições do sistema tributário, de segurança contra incêndio e pânico, do Estatuto dos Militares e do Regulamento Disciplinar Militar.

Processadas e analisadas as evidências dos fatos, o Conselho de Justificação considerou Noel Gomes de Oliveira culpado e, por esse motivo, incapaz de permanecer na ativa por ter incorrido nas normas do art. 2o, I, alíneas
a,

b
e
c
, da Lei Estadual n 3.993/78, cuja decisão foi acolhida na íntegra pelo Governador do Estado, com base na recomendação da Procuradoria-Geral do Estado, determinando a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça para análise da possibilidade de exclusão do militar das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar, em atendimento aos seguintes dispositivos: art. 125, § 4o e 142, VI, da Constituição Federal; art. 143 da Carta Política de Mato Grosso; e art. 13, V, da Lei Estadual n. 3.993/78.

O processo oriundo do Conselho de Justificação aportou neste Tribunal de Justiça, tendo sido
reautuado
como Procedimento n. 100.387/2015, que foi apreciado pelo Plenário desta Corte de Justiça, que declarou a sua incompetência para declarar a perda de posto e patente do militar, ao argumento de que o julgamento por esta Corte de Justiça somente seria possível se se tratasse de condenação criminal transitada em julgado, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao Governador do Estado, conforme se infere da ementa do julgado abaixo transcrita:

FEITO NÃO ESPECIFICADO - EXCLUSÃO DE BOMBEIRO MILITAR A BEM DA DISCIPLINA - APURAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - CONSELHO DE DISCIPLINA DA CORPORAÇÃO - REMESSA PARA PERDA DE PATENTE- FALTA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE DO OFICIALATO - INTERVENÇÃO DO ÓRGÃO APENAS SE A PERDA DA PATENTE SE DER EM PROCESSO PENAL INSTAURADO PARA APURAR CRIME MILITAR - INCOMPETÊNCIA DECLARADA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 125, § 4o, DA CF.

[...] 4.
No que diz respeito à competência para impor a penalidade pela transgressão praticada, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o art. 125, § 4o, da Constituição Federal apenas é aplicável a questões relacionadas com a perda de graduação das praças, no caso de esta penalidade ser acessória ao crime militar. 5. Tratando-se de infração disciplinar imposta a soldado raso, apurada em processo administrativo, a competência para o ato de exclusão é da própria Administração
. 6. Agravo Regimental não provido”. (
AgRg
no RMS 44.166/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/05/2014,
DJe
24/06/2014
).
(Tribunal Pleno, Relatora Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, julgado em 12.5.2016).
Negritamos

Com o retorno dos autos, o Governador do Estado referendou o ato demissório, determinando a exclusão de Noel Gomes de Oliveira das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar, no dia 24 de julho de 2018.

Inconformado, o referido oficial do Corpo de Bombeiros ajuizou a Ação de Anulação de Ato Administrativo n. 28045-41.2019 perante o Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá, que foi julgada procedente, com a declaração da nulidade do ato demissório, bem como a determinação da sua reintegração nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso; além da remessa do processo disciplinar a este Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a palavra final sobre o ato demissório é do Tribunal de Justiça, não do Chefe do Poder Executivo Estadual.

Contra a referida sentença o Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Reclamação, ao argumento de que a sentença acima mencionada deixou de observar a autoridade do acórdão prolatado nos autos do Procedimento n. 100387/2015, pelo Tribunal Pleno. Entretanto, não assiste razão ao reclamante, tendo em vista que o entendimento adotado pelo Plenário desta Corte de Justiça, está equivocado, conforme será demonstrado a seguir.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, segundo o Estatuto dos Militares – Lei Complementar n. 555, de 29 de dezembro de 2014 –,

posto
é o grau hierárquico do oficial conferido por ato do Governador do Estado e confirmado em carta patente. Ao passo que
patente
é o documento individual onde consta, para cada oficial, o posto e o corpo ou quadro a que pertence, a fim de se fazer prova dos direitos e deveres que lhe são assegurados por lei.

Nos termos da Constituição Federal, o oficial das Forças Armadas e os oficiais das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares só perderão seus postos e patentes se forem julgados indignos do oficialato ou com ele incompatível por decisão de Tribunal Militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de Tribunal Especial em tempo de guerra, tal como preconizam os dispositivos abaixo reproduzidos:

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 1o Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8o; do art. 40, § 9o; e do art. 142, §§ 2o e 3o, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3o, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

[...]

§ 4o Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

[...]

§ 3o Os membros das Forças Armadas são denominados militares,
aplicando-se-lhes
, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

[...]

VI -
o
oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;

VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será
submetido
ao julgamento previsto no inciso anterior;

Considera-se
indigno
do oficialato, o oficial cuja conduta, moralmente reprovável, fere o pundonor, o decoro e a ética militares, cujos preceitos, em sua maioria, se contêm no art. 44 do Estatuto dos Militares. Por sua vez,
incompatível
com o oficialato é o oficial cuja índole e modo de proceder não se harmonizam com os requisitos de disciplina, liderança e cumprimento do dever militar, comprometendo irremediavelmente o seu desempenho profissional.

Assim, da interpretação dos preceptivos acima mencionados, infere-se que o oficial da
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares
só perde o posto e a patente se for julgado indigno ou incompatível com o oficialato por decisão judicial, não podendo, pois, ser demitido
ex

officio
por ato emanado do Poder Executivo Estadual com base em processo disciplinar ou administrativo.

Isso, porque a Carta Política do Brasil atribuiu, de forma implícita, vitaliciedade aos oficiais militares das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica) e aos oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar (
arts
. 142, § 3o, VI, e 42, § 1o, da Constituição Federal), ao estabelecer que o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de Tribunal Militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de Tribunal Especial, em tempo de guerra (art. 142, § 3o, VI, da Constituição Federal).

Além do mais, a Lei Complementar Estadual n. 555, de 29 de dezembro de 2014 – Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso –, a respeito da necessidade de decisão judicial para perda do posto e da patente do oficial, assim dispõe no seu art. 65:

Art
65.
O Oficial possui vitaliciedade, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitado em julgado no Tribunal de Justiça, nos termos do art. 142, § 3o, incisos VI e VII da Constituição Federal
.
Negritamos

Cumpre destacar, ainda nesse diapasão, que os oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso se submetem ao Conselho de Justificação, regulamentado pela Lei n. 3.993/78, cujo processo é destinado a julgar a incapacidade desses membros para permanecerem na ativa, criando aos referidos militares, ao mesmo tempo, condições para se justificar.

Como se sabe, processo no Conselho de Justificação tem natureza híbrida, constituído de duas etapas: (
i
)
de instrução
, a ser realizada por uma Comissão Processante, assegurando-se ao justificante a ampla defesa e o contraditório; (
ii
)
de julgamento
, pelo Comandante da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros, conforme a vinculação do justificante. Nos termos do art. 13, V, da Lei Estadual n. 3.993/78, recebido do Conselho de Justificação, incumbe ao Governador do Estado promover a remessa do processo ao Tribunal de Justiça, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando ou não seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos no seu despacho, tal como ocorreu no caso vertente, em que o Governador do Estado, após acolher o relatório do Conselho de Justificação que considerou o Noel Gomes de Oliveira culpado e, por esse motivo, incapaz de permanecer na ativa por ter incorrido no previsto no art. 2o, I, alíneas
a
,
b
e
c
, da Lei Estadual n 3.993/78, corretamente determinou a remessa do processo oriundo do Conselho de Justificação para exame julgamento por esta Corte de Justiça.

A propósito,
a questão da competência
deste
Tribunal de Justiça para processar e julgar os pedidos de perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças já foi discutida
por esta
Turma de Câmaras Criminais Reunidas, quando do julgamento da Questão de Ordem na Petição n. 107.323/2018, tendo este órgão fracionário, por maioria, modificado o entendimento anterior no sentido que a competência desta Corte de Justiça se
restringiria
aos casos de prática de crimes militares em que já existe sentença condenatória prolatada pelo juízo competente, para reconhecer a competência desta Corte de Justiça em casos que tais.

Veja-se este
trecho do voto
prolatado
pelo Desembargador Orlando de Almeida
Perri
no julgamento supracitado, no qual fez as seguintes ponderações:

[...]
De fato, apenas o Poder Judiciário pode decretar a perda do posto e da patente, em processo criminal (como pena acessória) ou administrativo, quando o oficial militar for considerado indigno ou incompatível com o oficialato, pela prática de uma das condutas especificadas nos itens I, III, IV e V do art. 2o da Lei n. 3.993/1978.

A própria Constituição Federal, ao prescrever que “ o oficial
só
perderá o posto e a patente se for considerado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra (art. 142, § 3o, VI), acabou por criar uma espécie de vitaliciedade, cuja perda depende do pronunciamento de um Tribunal Militar (no caso das Forças Armadas) ou Tribunal de Justiça (no caso de oficiais das Policias Militares e do Corpo de Bombeiros).

Isso não significa, entretanto, que a perda do posto e da patente somente se dá quando o julgamento tiver natureza criminal e houver imposição de pena acessória de perda do cargo. Fosse assim, nenhuma falta disciplinar — mesmo as incompatíveis e indignas com o oficialato — jamais poderia levar à perda do posto e da patente se ela também

não fosse
considerado
crime e a pena imposta não ultrapassasse dois (2) anos.

Evidentemente, essa não foi a intenção do legislador constituinte.

O oficial militar pode sim perder as suas insígnias por falta disciplinar que venha cometer, desde que o processo administrativo seja julgado por Tribunal Militar ou Tribunal de Justiça, como uma das etapas dele.

Este é o procedimento traçado na Lei Estadual n. 3.993/1978. [...]
Negritamos

Além disso, impende-se destacar que o entendimento adotado neste voto está em consonância com as disposições da Lei Estadual n. 3.993/78, que em seu art. 14 é clara ao dispor que “
É da competência do Tribunal de Justiça do Estado, julgar, em instância única, os processos oriundos do Conselho de Justificação, a ele remetido pelo Governador do Estado
”.

Por conta disso, é forçoso reconhecer a competência desta Corte de Justiça para atuar no processo administrativo oriundo do Conselho de Justificação, para análise da perda do posto e da patente de oficial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, uma vez que tal punição sempre prescinde de decisão judicial, independentemente da natureza dela, se criminal ou administrativa, impondo-se afirmar, mais uma vez, que o entendimento exarado no acórdão prolatado nos autos do Procedimento n. 100.387/2015, pelo Tribunal Pleno, sob a relatoria da Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, no sentido de que a competência desta Corte de Justiça se restringe aos casos de prática de crimes militares em que já existe sentença condenatória prolatada pelo juízo competente está equivocado, motivo pelo qual não se pode excogitar em inobservância da autoridade do referido acórdão por parte do Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá, ao anular o ato de demissão praticado pelo Governador do Estado que excluiu Noel Gomes de Oliveira das fileiras do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
julgo improcedente
a presente reclamação, mantendo, por ora, inalterada a sentença prolatada nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo com Pedido de Antecipação de Tutela n. 28045-41.2019.811.0042, proposta por
Noel Gomes de Oliveira
, em trâmite perante a 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 02 DE DEZEMBRO DE 2021 (PLENÁRIO VIRTUAL):

CONCLUSÃO DE JULGAMENTO ADIADA EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
VISTA (QUESTÃO DE ORDEM - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
DA TURMA
)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (
2o VOGAL
)

Como relatado, trata-se de reclamação ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, insurgindo-se contra a sentença proferida nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo n. 0028045-41.2019.8.11.0042 pelo
Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Em síntese, o reclamante alega que o
decisum
impugnado, ao anular o ato governamental de decretação da perda do posto e da patente de Noel Gomes de Oliveira (Capitão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso) com fundamento na suposta inobservância da competência deste Tribunal de Justiça, desrespeitou o acórdão prolatado no julgamento da Petição n. 100387/2015, no qual
esta
própria Corte Estadual reconhecera a sua incompetência para aplicar a referida sanção administrativa.

Iniciado o julgamento em plenário virtual, o relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Ferreira da Silva, votou pela improcedência da reclamação, sustentando, em linhas gerais, que este Tribunal se equivocou ao prolatar o mencionado acórdão.

Pedi vista dos autos para analisar o caso com o devido cuidado.

Preliminarmente, devo consignar que a competência para o julgamento da vertente reclamação não é desta Turma Câmaras Criminais Reunidas, mas sim do Órgão Especial.

Com efeito, o § 1o do artigo 988 do Código de Processo Civil estabelece que “
a reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e
seu julgamento compete ao órgão jurisdicional
cuja competência de busca preservar ou
cuja autoridade se pretenda garantir
” (destaquei).

Na espécie, a decisão cuja autoridade se pretende garantir foi proferida pelo Tribunal Pleno, no julgamento da Petição n. 100387/2015, sob a relatoria da Excelentíssima Senhora Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho. Daí por que, em princípio, a competência para o julgamento da reclamação seria também do Tribunal Pleno.

Ocorre que, por meio da Emenda Regimental n. 25/2016, o Tribunal Pleno delegou ao Órgão Especial a competência para processar e julgar, originariamente, “
as reclamações para preservação da sua competência,
garantir a autoridade das suas decisões
, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, bem como a observância de acórdão proferido em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência
”, consoante o art. 15, inciso I, alínea “q”, do Regimento Interno desta Corte Estadual.

Ademais, o parágrafo único do art. 231 do RITJMT preceitua que “
a reclamação dirigida ao Presidente do Tribunal, instruída com prova documental, será autuada e
distribuída ao Relator da causa principal, sempre que possível
” (destaquei). Assim, a rigor, a distribuição destes autos deveria ter recaído sobre a Excelentíssima Senhora Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, na medida em que Sua Excelência possui assento no Órgão Especial.

A despeito disso, a distribuição inicial, automática, recaiu sobre a Exma. Sra. Desa.
Serly
Marcondes Alves, no âmbito da Seção de Direito Público e Coletivo (Id. n. 38289995); em seguida, aportou nos autos certidão de análise de prevenção, indicando a prévia distribuição do Agravo de Instrumento n. 1013535-35.2019.8.11.0000 à Exma. Sra. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (Id. n. 38310104), o que implicou a redistribuição do feito a Sua Excelência, no âmbito da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos termos da Consulta n. 0096993-98.2018.8.11.0000 (Id. n. 38337451).

Em 24 de março de 2020, a eminente colega, comungando do entendimento ora esposado, determinou a redistribuição dos autos ao Órgão Especial (Id. n. 38391972). O Exmo. Sr. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho foi sorteado relator e, no dia 27 daquele mês, indeferiu o pedido de liminar formulado pelo
Estado de Mato Grosso
e determinou a requisição de informações ao
Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, bem como a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça (Id. n. 38562453). Em 8 de julho daquele ano, o nobre colega determinou ainda a citação de Noel Gomes de Oliveira para a apresentação de contestação (Id. n. 49686450).

Todavia, após todas essas diligências, em 6 de abril último, o Exmo. Sr. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho determinou a redistribuição do feito a esta Turma, considerando que o art. 19, I, “v”, do RITJMT deslocara para este órgão colegiado a competência para processar e julgar pedidos de decretação de perda do posto e da patente de oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar (Id. n. 82316974); assim, a relatoria dos autos finalmente coube Exmo. Sr. Des. Luiz Ferreira da Silva.

Entretanto, e com a devida vênia dos nobres colegas,
não se trata de pedido de decretação da perda do posto e da patente
, e sim, como mencionado, de
reclamação ajuizada para garantir a autoridade de acórdão prolatado pelo Tribunal Pleno
– este, sim, oriundo de processo daquela natureza, nada importando que, após tal julgamento, a competência para o processo e julgamento de casos semelhantes tenha sido deslocada para a Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Ademais, o art. 19, I, “f”, do RITJMT estabelece claramente a
residualidade
da competência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas para o processo e julgamento de reclamações, o que significa que tal competência depende da inexistência de previsão de competência de outros órgãos colegiados, o que, como visto, não ocorre na espécie.

Nesse contexto,
suscito questão de ordem
para declarar a incompetência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e determinar a redistribuição dos autos à Exma. Sra. Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, no âmbito do Órgão Especial, com fundamento no art. 988, § 1o, do CPC e no art. 231, parágrafo único, do RITJMT.

V O T O
(QUESTÃO DE ORDEM - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA)

EXMO. SR. DES.
LUIZ FERREIRA DA SILVA
(RELATOR)

Senhor Presidente,

De fato, assiste razão ao Desembargador Pedro Sakamoto, porque estamos a examinar um acórdão proferido pelo Tribunal Pleno, que hoje, por conta de alteração regimental não possui mais competência para examinar casos que tais.

A meu ver, quando esta reclamação esteve no Órgão Especial e foi devolvida para um dos componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas houve um equívoco no qual participei, porque não tive o cuidado de fazer esse juízo de admissibilidade, motivo pelo qual me penitencio.

Portanto, acompanho o voto do Desembargado Pedro Sakamoto, para acolher a questão de ordem, e dizer que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, neste caso, não possui competênci
a, porque se trata de reclamação para garantia do julgado.

Como o julgado é da lavra do Tribunal Pleno, e se o sucessor do plenário é o Órgão Especial, entendo que os presentes autos devem ser para lá encaminhados.

É como voto.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (
2o VOGAL
)

Senhor Presidente,

Esclareço que n
aquela época havia a competência do
P
leno,
por isso a
Desembargadora Nilza
Maria
Pôssas
de Carvalho
apresentou voto
no sentido de
não conhec
er
daquela reclamação,
ou seja,
para encaminhar ao
governador

a fim de
definir se mantinha a demissão
,
e
assim
,

simplesmente finalizaria na esfera administrativa.

Ocorre que
a parte
,

que é Capitão do Corpo de Bombeiros, ajuizou
uma ação na 11a
Vara, sob a alegação de que
é nul
a a decisão
,
porque a competência
para demitir e convalidar
é do
T
ribunal
de Justiça
.
O
estado de Mato Grosso
apresentou
uma reclamação
por
ofensa ao
julgado do

Tribunal Pleno
que determinou o julgamento administrativo pelo governador do estado.

A
portou no
Tribunal
de Justiça
justamente essa reclamação
ajuizada pelo estado
por
descumprimento
da decisão
.

É
por isso que
suscito
essa questão
.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5o VOGAL)

Eminentes Pares,

Adianto meu voto e abro a
divergência.

Hoje a competência para julgar as reclamações por perda de posto, patente e graduação é da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, e não me parece que faria sentido encaminharmos para o Órgão Especial, muito menos para o Tribunal Pleno, que é onde foi julgado.

Parece-me, pelo número citado pelo Des. Pedro Sakamoto, que essa Representação foi julgada em 2015, quando a competência ainda era do Tribunal Pleno. Entretanto, hoje essa competência foi transferida para a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, assim, penso que a competência, com todo respeito, é exatamente do órgão que hoje possui competência para julgar essa Representação.

O que se deve fazer e desarquivar o processo julgado no Tribunal Pleno, apensar a ele a Reclamação, e proceder a livre distribuição nas Turmas Criminais Reunidas, que hoje tem competência para julgamento da matéria.

A mim me parece descabida a remessa da Reclamação ao Tribunal Pleno para julgamento. Se a competência foi alterada, não há se falar em prevenção do órgão.

Adianto meu voto nesse sentido.

EXMO. SR. DES.
LUIZ FERREIRA DA SILVA
(RELATOR)

O problema é que, do ponto de vista hierárquico, enquanto Turma de Câmaras Reunidas somos inferiores. Como desafiaremos um acórdão do Tribunal Pleno?

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5o VOGAL)

Desembargador Luiz Ferreira,

Não há hierarquia entre órgãos do Tribunal de Justiça. O Tribunal Pleno não é mais do que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cada qual na sua competência. O Supremo Tribunal Federal é claro no sentido de que não há hierarquia entre órgãos de um mesmo Tribunal.

Por conta da atribuição que a Constituição Federal deu aos Tribunais de Justiça para elaborar seus Regimentos Internos e dispor sobre competências e funcionamento dos seus órgãos, a organização deles não é parametrizada obedecendo uma hierarquia entre eles, mas a conveniência de este ou aquele processo ser julgado por determinado órgão, salvo aqueles casos em que a Lei, no sentido lato, dispor expressamente em qual deve ser processado.

Entendo que esta Reclamação deve ser resolvida por quem possui competência, em tese, para decidir a Representação.

Essa é a minha posição, com todo respeito às opiniões divergentes.

EXMO. SR. DES.
MARCOS MACHADO
(
1o VOGAL
)

Desembargador Orlando
Perri
,

Ainda não tenho uma compreensão exata, pois preciso entender a definição do que o Pleno escorreu, mas lembro de que firmamos com a alteração regimental as competências. E foi reservada à Turma de Câmaras a competência para julgar essa matéria.

Então, se a competência foi redefinida, e aqueles atos por consequência dessa redefinição foram devolvidos ou sobrepostos a uma nova competência, não vejo essa discussão como válida ou justificável sob ponto de vista de rever a própria competência da Turma.

O relator pediu a oportunidade para revisitar a matéria?

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)

Desembargador Marcos Machado,

Concordo com o voto do desembargador Pedro Sakamoto, porque o art. 231 do nosso Regimento Interno diz o seguinte:

Art. 231 - Para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público.

§1o A reclamação dirigida ao Presidente do Tribunal, instruída com prova documental, será autuada e distribuída ao Relator daquela causa principal, cujo acórdão não foi cumprido.

Esse acórdão é da lavra da Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho no Tribunal Pleno, como a Desembargadora está no órgão especial, entendo que este órgão é quem deve dizer, se o comando judicial foi desafiado.

Por isso, concordo com o voto do Desembargador Pedro Sakamoto.

EXMO. SR. DES.
MARCOS MACHADO
(
1o VOGAL
)

Desembargador Luiz Ferreira,
q
ual é a conclusão da decisão?

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)

A Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho entendeu que não era competência
do
Tribunal de Justiça examinar o pedido posto na representação.

Como transitou o acórdão em julgado, uma vez que o Capitão não recorreu, mas ajuizou uma ação ordinária em que obteve ganho de causa, está em grau recursal em uma das Turmas de Direito Público, o Estado requereu que seja cumprido o acórdão do Tribunal de Justiça, por se tratar de coisa julgada.

Anoto o seguinte:

Da análise da tramitação do processo verificou-se que esta reclamação já tramitou no Órgão Especial, foi lá distribuída ao Desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho, que primeiro apreciou o pedido de tutela de urgência, solicitou informações a autoridade reclamada e determinou a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça. E logo após estar apta para julgamento, o Desembargador Rondon determinou sua inclusão em pauta em duas oportunidades.

Todavia, antes do julgamento, o relator determinou a redistribuição com base no art. 988, §1o do Código de Processo Civil, e no art. 19, I,
v
do Regimento Interno, cuja decisão pode ser vista no ID 82414463.

Nesse contexto, cumpre registrar, que não obstante o acórdão reclamado tenha sido prolatado pelo plenário desta Corte de Justiça, oportunidade em que foi declarada a incompetência daquele órgão para declarar a perda do posto de patente do militar Noel Gomes de Oliveira, o Estado de Mato Grosso requer que o acórdão seja cumprido, ou seja, declarada a incompetência do Tribunal.

Houve recurso para o STJ, cuja decisão transitou em julgado, recurso ao STJ e não houve ação rescisória.

Então, como que a Turma de Câmaras Criminais poderá
examinar um
acórdão do Tribunal Pleno que transitou em julgado?

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (
2o VOGAL
)

Desembargador Marcos Machado,

Permita-me um aparte. O Pleno decidiu que o Tribunal de Justiça não possui competência para julgar perda
de patentes ou posto
.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5o VOGAL)

Não houve desrespeito à decisão do Tribunal de Justiça, porquanto o acórdão do Pleno diz: “Não temos competência para manifestar neste caso”.

Pergunto: onde está o desrespeito à decisão do Tribunal de Justiça?

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (
2o VOGAL
)

Apenas
para
complement
ar
.
Feito
e
sse julgamento
,
o oficial
ajuizou
uma ação na 11a Vara
Militar

para
voltar ao cargo.
O magistrado decidiu que a competência para julgamento d
a causa
, ou seja,
perda da patente
é do
Tribunal de
Justiça
, conforme consta na lei.

O
estado
ingressou
com uma reclamação
sob a alegação de
ofensa ao julgado do
T
ribunal
de Justiça, porque há um acórdão que diz que
a competência é do governador do estado
e
o T
ribunal não tem competência,
ou seja, o magistrado
ofende
o trânsito julgado do acórdão do Tribunal de Justiça
. É nesse sentido
que
reside
à reclamação
.

T
rouxe essa questão de ordem apenas para definir
mos
,
mas se a t
urma entender que
a
competência
é nossa
,

eu
prossigo no meu voto
de
mérito
d
e
s
ta
reclamação.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5o VOGAL)

Desembargador Pedro Sakamoto,

Surgiu-me uma dúvida. A
Representação apresentada ao Tribunal Pleno era para perda do posto e da patente? Há pouco tempo discutimos neste órgão a questão do ato composto que envolve a perda do posto e da patente, onde a última palavra é sempre a do Governador.

Desembargador Gilberto
Giraldelli
há de se lembrar, pois era o relator do julgamento onde discutimos essa questão. O processo tramita pela Comissão Disciplinar, é encaminhado ao Governador, que se ver possibilidade de se decretar a perda do posto, da patente ou da graduação, encaminha os autos ao Tribunal de Justiça, que por sua vez julga o cabimento da medida extrema e faz voltar para o Governador, a fim de formalizar o ato.

É assim que decidimos naquele caso julgado, relatado pelo Desembargador Gilberto
Giraldelli
.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)

Senhor Presidente,

Julgaremos nesta sessão o quatro da Pauta da relatoria do Desembargador Gilberto
Giraldelli
, cujo voto Vossa Excelência acompanha, mas
se
trata de representação.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5o VOGAL)

E nesse caso, qual foi a decisão do Pleno? Julgou procedente ou improcedente a Representação?

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)

Deu-se por
incompetente.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5o VOGAL)

Se o Pleno
deu-se
por incompetente, não houve pronunciamento de mérito a respeito da procedência ou não da representação; então, não se firmou a competência do Tribunal Pleno.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (
2o VOGAL
)

Desembargador Orlando de Almeida
Perri
,

Essa questão que Vossa Excelência
levanta
ser
á
objeto de
julgamento
n
a

Petição n.
107323/2018
,

que trata exatamente da questão da
decretação de posto de patente.

N
a sessão anterior
,
o Desembargador
Gilberto
Giraldelli
suscitou
essa questão
,
para primeiro remeter
ao
governador do estado
,
para que manifest
asse
se ratifica ou não o parecer do
Conselho
de D
isciplina
e
consider
a
como demitido do se
rviço público. Somente após essa
providência é que remeteria
ao

Tribunal d
e Justiça
para convalidarmos ou não esse julgamento feito pelo governador
.

No julgamento da
Petição n. 107323/2018
trago
em meu voto
exatamente essa questão para ser
definida, se ratificar
emos
,
ou
simplesmente

acompanha
remos
aquelas decisões anteriores de não conhecermos.

Então
,
entendo
que
devemos decidir essa questão hoje.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (
8
o VOGAL)

E
ssa decisão do juiz da
Vara Militar
referiu
-se

a
condenação da perda do posto da graduação em razão da condenação ou à decisão
do governador?

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (
2o VOGAL
)

A parte pediu para voltar ao cargo por meio de uma
ação
na Vara Militar
, o juiz disse: “
S
e houve a perda
da patente
é competência do
Tribunal d
e Justiça
”.

O
estado
ingressou
com es
t
a reclamação justamente para dizer
que o magistrado
ofendeu o trânsito julgado, porque o T
ribunal
de Justiça já
disse que não
possui
competência,
que
a competência
é
do gove
rnador.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (
8
o VOGAL)

Não
há
representação com relação
à
condenação criminal
sofrida pelo militar
no Tribunal
de Justiça
?

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (
2o VOGAL
)

Não é condenação, é ato administrativo.
Não teve ação penal.

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (4o VOGAL)

Recordo-me que quando do julgamento pela Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, como relatora, o Pleno naquela oportunidade entendeu que não era competência do Tribunal Pleno, porque não se tratava de efeito de condenação criminal, como bem lembrado pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro. Tratava-se apenas de uma questão administrativa e, sendo administrativa, caberia ao governador dizer se era ou não o caso de demissão e qual a penalidade aplicada. Foi dessa forma que entendeu o Tribunal Justiça.

O governador aplicou a pena de demissão pela gravidade do fato. Aplicada a pena, a parte ajuizou uma ação na 11a Vara, o juiz daquela Vara falou: “Não pode o governador decretar a perda, quem tem que fazer isso é o Tribunal de Justiça.” É esse o motivo da reclamação.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5o VOGAL)

Com maior razão, a competência não pode ser do Tribunal Pleno, pois não se julgou procedente ou improcedente a Representação, ou seja, não existe sequer prevenção, porque não foi julgado o mérito dela.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (
8
o VOGAL)

O juiz de
terminou que o oficial retornasse
a
atividade?

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5o VOGAL)

Determinou, a informação é do Estado do Mato Grosso; daí a Reclamação.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1o VOGAL)

Eminentes Pares,

A ausência de julgamento de mérito pelo Tribunal Pleno que pressupõe a Reclamação, a meu ver, não afasta a competência, porque se está levando a turma de câmaras algo que estaria sendo atribuído à câmara.

Acredito que é caso de indeferimento desta Reclamação, mas não de incompetência da Turma. Digo indeferimento, porque não identifico o objeto que justifique a reclamação, ou seja, não é do mérito da reclamação, mas do cabimento.

Portanto, alinho-me ao pensamento de Sua Excelência, Desembargador Orlando de Almeida
Perri
.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA)

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (3o VOGAL)

Senhor Presidente,

Estou de acordo com o voto do
Desembargador Marcos
Machado
,
porque
entendo que
devemos
conhecer e indeferir
a Reclamação
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5o VOGAL/PRESIDENTE)

Penso que, no mérito, o Desembargador Pedro Sakamoto e o Desembargador Luiz Ferreira não divergem, mas precisamos decidir primeiro a questão de ordem.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (
4
o VOGAL)

Eminentes Pares,

Acompanho a manifestação do Desembargador Orlando
Perri
por entender que a competência para análise desta Reclamação é da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, até porque, hoje o órgão especial não detém essa competência.

Assim, como podemos atribuir ao órgão especial a preservação das decisões de sua competência, se não existe mais essa competência?

Então, como há essa substituição regimental, que atribuiu esses poderes à Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ao meu entender, é a Turma de Câmaras Criminais Reunidas que tem competência para análise da matéria.

É como voto.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (
7o VOGAL
)

Senhor Presidente,

C
omo bem colocado pelo em
inente Desembargador Gilberto
G
iraldelli
, com a reforma no
Regimento Interno
coube à competência à
Turma
d
e Câmaras Criminais Reunidas
,
portanto,
acompanho
o voto da
divergência.

V O T O (QUESTÃO DE ORDEM - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (8o VOGAL)

Senhor
Presidente,

Entendo que
a questão
trata-se
de
direcionamento de competência interna do
T
ribunal
de Justiça
,
que
de acordo com a conveniência estabelece qual o órgão
interno
decidir
á a respeito de determinado tema. N
ão passa disso.

À época a competência era do conhecimento do
T
ribunal
P
leno,
que
hoje não mais
a
detém, houve uma d
erivação dessa competência para
o órgão especial ou para a Turma de

Câmaras Criminais Reunidas
? Se o conhecimento,
inclusive da representação é da Turma de Câmaras Criminais R
eunidas deve passar pelo filtro das câmaras criminais reunidas se houve, porque há uma sucessão de competência que foi feit
a
.

E mais, nesse sentido pelo
que
entend
i, o juiz
de
1o G
rau se referia ao
T
ribunal
de Justiça
, sequer
mencionou
algum órgão
do Tribunal
,
se
ja
Órgão E
special
,
P
leno
ou
Turma de C
âmara.
O juiz
refere
-se
somente ao tribunal entendendo da forma como se manifestou.

Cabe a quem? Quem sucedeu a competência, se a sucessão da competência no plenário é das
Tuma C
âmaras
C
riminais
R
eunidas, nes
t
a matéria, realmente não teríamos nenhuma condição de ressuscitar essa competência em razão do ato passado quando o filtro agora é nosso.

O
próprio
T
ribunal
está manifestando
, agora pelo órgão que compete
a matéria,
está se pronunciando entorno do próprio tribunal, não
podemos
pensar
em

T
ribunal
Pleno, Órgão E
special, é competência interna, não posso ressuscit
á-la
para tratar unicamente des
t
e assunto de reclamação.

P
ortanto
,
acompanho
o voto de Vossa Excelência,
com devida vênia dos eminentes pares.

É como voto.

POR MAIORIA, REJEITADA A ARGUIÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA SUSCITADA PELO DES. PEDRO SAKAMOTO.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (2o VOGAL)

Superada a arguição de incompetência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
rejeito
a prejudicial de prescrição da pretensão disciplinar, em sintonia com o relator, mas, no mérito, encaminho meu voto pela
procedência
da reclamação, uma vez que, a toda evidência, a sentença impugnada, proferida pelo
Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
,

contraria frontalmente o que decidido por este Tribunal de Justiça no julgamento da Petição n. 100387/2015.

Eis a ementa do referido acórdão:

“
FEITO NÃO ESPECIFICADO – EXCLUSÃO DE BOMBEIRO MILITAR A BEM DA DISCIPLINA – APURAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE DISCIPLINA DA CORPORAÇÃO – REMESSA PARA PERDA DE PATENTE –
FALTA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE DO OFICIALATO
– INTERVENÇÃO DO ÓRGÃO APENAS SE A PERDA DA PATENTE SE DER EM PROCESSO PENAL INSTAURADO PARA APURAR CRIME MILITAR – INCOMPETÊNCIA DECLARADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 125, § 4o, DA CF.

‘(...) 4. No que diz respeito à competência para impor a penalidade pela transgressão praticada, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o art. 125, § 4o, da Constituição Federal apenas é aplicável a questões relacionadas com a perda de graduação
dos praças
, no caso de esta penalidade ser acessória ao crime militar.

5. Tratando-se de infração disciplinar imposta a soldado raso, apurada em processo administrativo, a competência para o ato de exclusão é da própria Administração.

6. Agravo Regimental não provido.’ (
AgRg
no RMS 44.166/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/05/2014,
DJe
24/06/2014)
” (TJMT, Petição n. 100387/2015, Rela. Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, Tribunal Pleno; data do julgamento: 12.5.2016; data da publicação: 18.5.2016; Id. n. 38289988, p. 1).

Como se nota, o Tribunal, naquela ocasião, deu-se por incompetente para deliberar acerca da decretação de perda do posto e da patente de oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, por considerar que se tratava de atribuição exclusiva do Chefe do Poder Executivo Estadual, dada a natureza administrativa, e não criminal, da infração imputada ao servidor.

Constou da parte dispositiva do voto da relatora o seguinte:

“
Ante o exposto, de ofício declaro a incompetência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para aplicar a pena de perda de patente, como pretende o Governador do Estado de Mato Grosso. Em consequência, determino o retorno dos autos à origem a fim de que o Chefe do Poder Executivo, se assim, entender e quiser, tome as providências cabíveis
” (Id. n. 38289988, p. 18).

Respaldado por esse acórdão, prolatado à unanimidade pelo Tribunal Pleno com base no entendimento que prevalecia na época, o Governador do Estado excluiu Noel Gomes de Oliveira das fileiras da mencionada corporação.

Contra a decisão governamental, Noel ajuizou ação de anulação de ato administrativo perante o
Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, sustentando, entre outras teses, a de nulidade da decretação da perda do posto e da patente à míngua de decisão do Tribunal de Justiça.

Essa foi precisamente a tese acolhida pelo juízo reclamado na sentença impugnada, proferida em 16 de dezembro de 2019. Confira-se:

“
Desse modo, ao meu sentir, o ato administrativo do Governador é inválido porque carece de competência para análise da perda da Patente que é indelegável e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 42, §1o, c/c artigo 142, §3o, VI da CF/88, c/c art. 143 e 144 da CE, c/c ainda art. 13, inciso V, 14, 15 e 16 da Lei 3993.78 e art. 59, §2o,
65,,
164, 165 e 166 da Lei no 555/14.

(...)

Assim, fica prejudicadas as teses de nulidade do ato administrativo pelo mérito da decisão proferida pelo Governador do Estado de Mato Grosso que considerou o Autor culpado e o demitiu das fileiras da PMMT, devendo ser submetido à nova apreciação pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

3. Dispositivo

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:

a) DECLARAR A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO por invalidade de competência do ato de demissão praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso que excluiu o autor NOEL GOMES DE OLIVEIRA das fileiras do Corpo de Bombeiro Militar, Ato Governamental processo no 383125/2017, publicado Diário Oficial no 27307, de 24 de julho de 2018, (fls. 105-PDF), confirmado através do Ato no 700/2019, publicado em Diário Oficial no 27441, de 11 de fevereiro de 2019, (fls. 119-PDF), devendo ser regularmente processado pelo Conselho de Justificação perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 142, §3o, incisos VI e VII da Constituição Federal, ficando prejudicado o pedido de análise do mérito administrativo da demissão a bem da disciplina
” (Id. n. 38289989, pp. 16 e 22;
sic
).

Pela leitura desse
decisum
, constata-se que o desrespeito ao acórdão deste Tribunal não decorre de simples ignorância acerca de seu conteúdo, mas de verdadeiro desafio à sua autoridade, o que fica muito claro quando o magistrado afirma que o processo de exclusão do oficial deve ser “
submetido à
nova
apreciação pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
” (
sic
; destaquei).

Ora, é evidente que um juiz de direito, atuando em uma Vara Criminal, não pode se
sobrepôr
à autoridade desta Corte, ainda mais em sua composição plena. Se o próprio Tribunal se declarou incompetente (vale repetir, à unanimidade de votos) e autorizou o Governador a deliberar acerca da aplicação da sanção de exclusão do oficial, não poderia o magistrado, em hipótese nenhuma, contrariar esse entendimento e determinar nova submissão da matéria ao crivo desta Corte.

Não importa que o Tribunal tenha supostamente se “
equivocado
” ao decidir daquela forma, ou partido de premissas incorretas, ou que a orientação jurisprudencial acerca do tema tenha se modificado desde então. Caberia à parte interessada (no caso, o oficial) questionar o acórdão pelos meios impugnativos adequados, previstos em nossa legislação processual, nesta instância ou nas superiores, mas
jamais
em órgão judicante de hierarquia inferior.

Por outro lado, o ato governamental de decretação da perda do posto e da patente poderia, sim, ser objeto de controle de legalidade pelo juízo de primeiro grau – mas por razões outras que não aquela expressamente examinada pelo Tribunal Pleno.

Diga-se de passagem
que ainda não se tem notícia de efetiva alteração do posicionamento desta Corte a respeito de sua incompetência para decretar a perda do posto e da patente de oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar em processos oriundos do Conselho de Justificação.

É bem verdade que, na condição de relator, trouxe a
Petição n. 107323/2018
à apreciação desta Turma em questão de ordem, especificamente para o fim de afirmar a sua competência para tanto, distanciando-me da orientação que até então prevalecia no Tribunal. Embora alguns dos colegas tenham se mostrado abertos a essa mudança de entendimento (em particular os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Rondon
Bassil

Dower
Filho, Orlando de Almeida
Perri
e Marcos Machado), o fato é que o colegiado, naquela oportunidade, acabou acolhendo questão de ordem diversa, de caráter prejudicial, suscitada pelo Exmo. Sr. Des. Gilberto
Giraldelli
, a fim de determinar que o Governador do Estado se pronunciasse sobre a aplicação ou não da sanção de perda do posto e da patente, uma vez que não havia nos autos nenhuma indicação de que o Chefe do Poder Executivo pretendia aplicar tal penalidade.

Outrossim, naquela ocasião, o Exmo. Sr. Des. Gilberto
Giraldelli
, que proferiu o voto vencedor, adiantou seu posicionamento quanto à tese de incompetência do Tribunal, asseverando que, “
de acordo com a interpretação literal da parte final do caput do art. 13 da Lei Estadual n.o 3.993/1978, se o Chefe do Executivo aceitar o julgamento
(do Conselho de Justificação)
, desde logo aplicará a sanção cabível, dispensando-se a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça
”. Não fosse o bastante, verifica-se que, no julgamento dos embargos opostos pelo requerido
naquele
feito (Cícero Marques Ferreira), o eminente colega, agora na condição de relator, consignou que “
não houve ainda declaração de incompetência deste
eg
. Tribunal de Justiça, questão que só será apreciada se os autores retornarem do Chefe do Poder Executivo Estadual com a expressa manifestação a respeito do aceite (ou não) da conclusão do Conselho de Justificação
”.

Ou seja, a discussão do tema ainda se encontra em aberto.

Mas no caso
destes
autos, a matéria já foi apreciada pelo Tribunal Pleno, que, repita-se, declarou a incompetência desta Corte para decretar a perda do posto e da patente. Certo ou errado, foi o entendimento que prevaleceu à época, tendo o acórdão transitado em julgado. Ainda que sobrevenha a aventada mudança de orientação, esta não teria o condão de autorizar um juiz de direito a rescindir, para todos os efeitos, o que decidido pelo Tribunal.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
RECLAMAÇÃO – ART. 988 DO CPC – AFRONTA A AUTORIDADE DE DECISÃO DO TRIBUNAL – HIPÓTESE CONFIGURADA – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA.

A Reclamação é um instrumento de impugnação previsto no CPC, nos
arts
. 988 a 993, utilizada para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das suas decisões, a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, assim como de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

Configurada uma das hipóteses previstas no mencionado dispositivo legal, sua procedência é de rigor
” (TJMT, Reclamação n. 1010456-82.2018.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado; data do julgamento: 6.12.2018; data da publicação: 12.12.2018).

Diante do exposto, sem delongas,
julgo procedente
a reclamação para cassar a sentença prolatada nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo n. 0028045-41.2019.8.11.0042, ressalvando, contudo, a possibilidade de prolação de sentença de procedência da demanda amparada em outras teses, que não a de inobservância da competência deste Tribunal de Justiça para a decretação da perda do posto e da patente do oficial.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5o VOGAL)

Eminentes Pares,

Permitam-me fazer adiantamento de voto para trazer algumas considerações que entendo interessantes.

De fato, houve tempo no Tribunal de Justiça em que se adotou o entendimento que o Tribunal de Justiça apenas poderia manifestar-se nas petições de Representação por perda de posto da patente e de graduação das praças quando houvesse condenação em processo de natureza criminal. Na ocasião, entendia-se que os atos disciplinares processados pelo Conselho de Disciplina não poderiam ser apreciados pelo Tribunal de Justiça.

Essa era a posição do Tribunal de Justiça, que, inclusive, induziu o Tribunal Pleno, na ocasião do julgamento da Representação relatada pela Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, a entender que o Tribunal de Justiça não tinha competência para declarar a perda da patente do militar, porque não se estava diante de uma condenação por crime militar ou de natureza comum.

Decidindo pela incompetência, o Tribunal não decidiu o mérito da Representação. Simplesmente “lavou as mãos como Pilatos” e entregou a questão ao Governador”, por entender, que em caso de processo administrativo disciplinar, a competência é exclusiva do Governador, não tendo o Tribunal de Justiça competência para manifestar sobre a perda do posto da patente quando não oriunda de ação penal condenatória.

Fica claro que o Tribunal de Justiça não decidiu nada, absolutamente nada a respeito da perda do posto e da patente.

Pergunto: cabe Reclamação contra decisão do Tribunal que declarou a incompetência para manifestar sobre a Representação? A resposta é categórica:
não!

O objetivo da Reclamação é preservar a competência do tribunal ou garantir autoridade de suas decisões. Afinal, que autoridade do Tribunal de Justiça foi afrontada nesta Reclamação? A declaração de incompetência? Absolutamente.

Vejam que o Pleno, em interpretação equivocada da lei naquela ocasião, entendeu que nas questões relacionadas a processo disciplinar não cabia o Tribunal de Justiça apreciar a questão da perda do posto da patente.

Por conta do erro do tribunal, houve mesmo a supressão de uma etapa do
ato composto
, que era a manifestação sobre a procedência da perda do posto e da patente, sobre a qual não houve deliberação, em face da incompetência declarada.

Tem razão o militar quando denunciou, na ação que ajuizou na Vara Militar, o não cumprimento de todos os atos que legitimaram a declaração da perda do posto e da patente, levada a termo por ato e decisão do Governador do Estado.

A ação que o militar propôs, embora de natureza desconstitutiva, tem forte carga declaratória, uma vez que o desfazimento do ato demissório tem como base a supressão de um ato que a Constituição Federal tem como fundamental, que é o julgamento pelo Tribunal de Justiça.

O que fez o juiz? Simplesmente reconheceu a nulidade da demissão porque não se cumpriu uma formalidade essencial do
ato composto
, que é o julgamento, pelo Tribunal de Justiça, da procedência ou não da perda do posto e da patente.

Ora, em tendo declarado sua incompetência, houve mesmo a supressão indevida de uma das fases do
ato composto,
representado pelo julgamento sobre a perda do posto e da patente pelo Tribunal de Justiça, de cariz constitucional.

Por isso, bem andou o insigne juiz em anular o ato demissório.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (2o VOGAL)

Desembargador Orlando de Almeida
Perri
,

Talvez eu
não
tenha sido
bem claro
em
meu voto, mas veja b
em, não
foi
isso que se pretendeu
.

O

T
ribunal decidiu que não tinha competência, muito bem, mandou para o governador do estado, o governador
ratificou a decisão do C
onselho e demitiu o oficial.

Com base nesta demissão é que
o Oficial ajuizou
uma ação na 11a
Vara, onde alegou que a competência
para demissão de Oficial

é do
Tribunal d
e Justiça
, foi nesse sentido
a ação

ajuiz
ada
.

O
que
fez
o magistrado da 11a
Vara? O magistrado decidiu que
o governador não tem competência para demitir, anulo
u
a demissão
,
porque
a
matéria
tem que passar pelo
crivo do
Tribunal
d
e Justiça
, foi assim que decidiu.
É c
ontra essa decisão que o estado de Mato Grosso
ingressou
com
esta
reclamação
, ou seja, a reclamação é fundamentada no descumprimento da
decisão do
Tribunal Pleno,
que na época
, declarou
que
a
competência é do governador
, que
simplesmente
cumpriu seu
papel
ao demitir o oficial
.

Suponhamos que seja julgada improcedente est
a
R
eclamação do estado, o que prevalecer
á
?
P
revalecer
á
o julgamento do magistrado de
1o Grau, que
declarou nulo
o ato d
o governador
de demissão, ou seja,
vo
ltará ao
status quo
,
e o oficial
legalmente tomar
á a posse outra vez no cargo do qual está
afastado e pleitear
á
um
direito
que eventualmente t
enha
.

Veja bem, porque não apreciamos essa questão se
oficial
é culpado ou inocente desse ato, não entramos nessa ceara. Mas entendo que houve
ofensa
pelo juiz de 1o Grau
ao julgado do
Tribunal d
e Justiça
.
Por que

ofendeu?
Porque o tribunal disse que tinha competência e o magistrado diz que a competência é do Tribunal de Justiça e a
nulou o ato administrativo do governador.

E o estado
alega ofensa ao julgado T
ribunal
,
e realmente compreendo que
há
ofensa
,
porque o estado
apenas
cumpri
u

a ordem do T
ribunal,
que disse
que a competência para demitir é do governador, decidim
os dessa forma, seja errado ou certo
, não interessa.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1o VOGAL)

Senhor Presidente,

Se essa assertiva, que me pareceu mais didática e esclareceu-me, for verdadeira, terei que rever a minha posição.

Há algum tempo temos nos posicionado no sentido de que, quando se tratar de decisão do Conselho Militar, o segundo momento, a completude do ato, cabe ao governador, ou seja, a perda de cargo, patente ou praça, se não por sentença, pressupõe uma representação do Ministério Público, sob a ótica da indisciplina ou da quebra de hierarquia. Essa é uma posição que já adotamos.

No caso, o juiz da 11a Vara Criminal diz o contrário. Realmente não há saída para o Estado assegurar a decisão do Pleno, cuja competência hoje é da Turma de Câmaras, por força de alteração regimental.

Assim, penso que precisamos, realmente, retomar essa questão de ordem com esse nível de esclarecimento feito pelo Desembargador Pedro Sakamoto, pois quero posicionar-me alinhado a sua excelência.

V O T O
CONTINUAÇÃO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5o VOGAL)

Desembargador Marcos Machado,

Complementarei o meu voto, pois o Desembargador Pedro Sakamoto manifestou-se quando eu ainda não tinha terminado o meu raciocínio.

O Desembargador Pedro Sakamoto vê desrespeito à decisão do Tribunal Pleno porque parte da premissa de que, pronunciada a incompetência deste Sodalício e devolvida a questão para o Governador do Estado, não poderia o juiz afirmar a necessidade da realização de um ato que o Tribunal dispensou.

Acontece que não é o juiz, senão a Constituição Federal, quem prescreve a imprescindibilidade de o Tribunal de Justiça pronunciar sobre a procedência ou não da perda do posto e da patente.

Pouco importa as razões que levaram o Tribunal a ditar sua equivocada decisão.

Em tendo sido suprimido um ato essencial do procedimento demissório, tinha e tem o juiz autoridade e competência para, em ação ordinária de natureza desconstitutiva, invalidá-lo.

E não há nenhum desrespeito à autoridade deste Tribunal no ato do juiz que pronunciou a nulidade do ato do Governador.

Trata-se de ação assemelhada a de
querela
nullitatis
,
também
chmada
de ação de nulidade, por ausência de um ato nuclear à declaração da perda do posto e da patente, que é, repito
ad nauseam
, o julgamento pelo Tribunal de Justiça.

O que o Oficial Militar defendeu na ação que propôs na primeira instância é que o Tribunal de Justiça, quando declarou a sua incompetência, suprimiu uma fase e etapa necessária do
ato composto
, que culminou na demissão dele.

E quando o juiz anulou o ato demissório, não afrontou nenhuma autoridade deste Sodalício, mas apenas restabeleceu a ordem jurídica violada pela ausência de pronunciamento do Tribunal sobre a perda do posto e da patente proposta pelo Conselho de Disciplina e referendado pelo Governador do Estado, que a declaração de incompetência acabou por escamotear.

Quando o juiz afirmou a necessidade de pronunciamento do Tribunal de Justiça como condição de validade do ato demissório, simplesmente reconheceu uma falha deste Sodalício, sem afrontar a equivocada decisão de incompetência.

A decisão dele foi dizer que o ato de demissão não é válido porque não se cumpriu todas as etapas do
ato composto
, em razão de o Tribunal não haver se pronunciado, quando a Constituição Federal manda pronunciar.

Depois, não tem menor cabimento em se propor neste Tribunal ação rescisória para desconstituir acórdão que reconheceu sua incompetência, ao argumento de que a demissão tinha origem em processo disciplinar, e não em ação penal condenatória.

O juiz está correto, e o Estado errado em se valer da Reclamação ao invés de recorrer da decisão do juiz que desconstituiu a demissão feita pelo Governador sem antes passar pelo Tribunal de Justiça.

Portanto, não tenho dúvidas que na situação a Reclamação é manifestamente improcedente, pois não há desrespeito à decisão do Tribunal de Justiça.

Repito: o Estado deveria se valer de recurso próprio para se voltar contra a decisão que anulou o ato do Governador. A Reclamação é instrumento equivocado, com todo respeito.

Com essas considerações,
acompanho o voto do eminente relator
para julgar improcedente a Reclamação.

É como voto.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (2o VOGAL)

Senhor presidente,

Conforme dito por Vossa Excelência o
magistrado
da

Vara
d
a Justiça Militar
julgou a ação
proposta
pelo oficial parcialmente procedente para declarar a nulidade do ato adm
inistrativo, e ele pode anular?

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5o VOGAL)

É decisão anulatória, está certo o juiz.

Não se cumpriu todas as fases do
ato composto
, por isso é nulo.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1o VOGAL)

Desembargador Orlando
Perri
,

O juiz criminal desconstituiu uma decisão administrativa e estado é que está errado?

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5o VOGAL)

Desembargador Marcos Machado,

Desconstituiu uma decisão administrativa do Governador, e não do Tribunal de Justiça.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1o VOGAL)

Desembargador Orlando
Perri
,

Está em discussão o ato judicial. Vossa Excelência está trazendo o ato administrativo, que é o pedido, mas estamos questionando a competência criminal, estamos analisando um ato criminal, e este ato criminal tem que ser dirigido à Turma do Tribunal.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (5o VOGAL)

O pro
blema é que é uma Reclamação.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1o VOGAL)

Essa é uma questão tormentosa, quando estávamos no Pleno separávamos aquilo que vinha do Conselho Militar e devia ser encaminhado ao governador, que é o que Vossa Excelência, de forma bem clara, coloca. Entretanto, há outra situação, quando o Ministério Público representa, que já reconhecemos a competência do Tribunal independente da vontade do governador.

Portanto, não vejo como aceitar sobrevida desse ato judicial feito pelo juiz criminal, julgo procedente a reclamação criminal.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (3o VOGAL)

Senhor Presidente,

C
om a devida vênia
,

peço vista para melhor análise da matéria, tendo em vista o intenso debate.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (4o VOGAL)

A
guard
o o pedido de vista dos autos.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (7o VOGAL)

A
guard
o o pedido de vista dos autos.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (8o VOGAL)

A
guard
o o pedido de vista dos autos.

EM 17
DE
FEVEREIRO
DE 202
2
:

CONCLUSÃO DE JULGAMENTO ADIADA EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO.

AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (6o VOGAL)

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 17 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
VISTA
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (3o VOGAL)

Egrégio Plenário,

De acordo com o Relator,
Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva
, compete ao Tribunal de Justiça “
atuar no processo administrativo oriundo do Conselho de Justificação, para análise da perda do posto e da patente de oficial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar
”,
afigurando-se
equivocado
“
o entendimento exarado no acórdão prolatado nos autos do Procedimento n. 100.387/2015, pelo Tribunal Pleno, sob a relatoria da Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, no sentido de que a competência desta Corte de Justiça se restringe aos casos de prática de crimes militares em que já existe sentença condenatória prolatada pelo juízo competente
”.

Com base nessas premissas, e concluindo que não se pode cogitar a inobservância da autoridade do referido acórdão por parte do
Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá-MT
, o eminente magistrado votou pela
improcedência
desta reclamação.

Após me debruçar atentamente sobre os elementos trazidos com a inicial, cheguei à conclusão,
na linha do voto do Relator
, de que esta reclamação, proposta pelo Estado contra sentença
proferida pelo Juízo
a quo
oficiante em
Ação de Anulação de Ato Administrativo
ajuizada por
Noel Gomes de Oliveira
, deve ser julgada
improcedente
.

Consta nos autos que em 19.5.2009,
Noel Gomes de Oliveira
,
Capitão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
, teria promovido atos de agiotagem,
tráfico de influência e corrupção passiva, violando
disposições do sistema tributário e de segurança contra incêndio e pânico do Estatuto dos Militares e do Regulamento Disciplinar Militar
.

Em 20.3.2014, foi instaurado
Conselho de Justificação
visando aferir sua capacidade de permanecer na ativa; ao final do processo administrativo disciplinar, o Chefe do Poder Executivo Estadual
excluiu
o militar das fileiras da corporação e, na sequência, remeteu os autos do processo do
Conselho de Justificação
ao
Tribunal de Justiça
.

Já nesta Corte, onde o feito foi autuado como
Procedimento no. 100387/2015
, o Tribunal Pleno reconheceu a
incompetência

do Tribunal de Justiça para declarar a perda de posto e patente
e determinou o
retorno
dos autos ao Governador do Estado, conforme se infere da ementa abaixo transcrita:

“FEITO NÃO ESPECIFICADO - EXCLUSÃO DE BOMBEIRO MILITAR A BEM DA DISCIPLINA - APURAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - CONSELHO DE DISCIPLINA DA CORPORAÇÃO - REMESSA PARA PERDA DE PATENTE- FALTA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE DO OFICIALATO - INTERVENÇÃO DO ÓRGÃO APENAS SE A PERDA DA PATENTE SE DER EM PROCESSO PENAL INSTAURADO PARA APURAR CRIME MILITAR - INCOMPETÊNCIA DECLARADA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 125, § 4o, DA CF. “(...) 4. No que diz respeito à competência para impor a penalidade pela transgressão praticada, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o art. 125, § 4o, da Constituição Federal apenas é aplicável a questões relacionadas com a perda de graduação das praças, no caso de esta penalidade ser acessória ao crime militar. 5.
Tratando-se de infração disciplinar imposta a soldado raso, apurada em processo administrativo, a competência para o ato de exclusão é da própria Administração
. 6. Agravo Regimental não provido”. (
AgRg
no RMS 44.166/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/05/2014,
DJe
24/06/2014)”. (Rel. Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, julgado em 12.5.2016). Destaquei.

Com o procedimento em mãos novamente, o
Governador do Estado referendou o ato demissório
.

Inconformado, o Oficial do Corpo de Bombeiros ajuizou a
Ação de Anulação de Ato Administrativo no. 28045-41.2019
perante o
Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá-MT
, em cujos autos a autoridade judiciária, sob o fundamento de que a palavra final sobre o ato demissório é do
Tribunal de Justiça
,
não do Chefe do Poder Executivo
, declarou a
nulidade do ato demissório
e ordenou a integração do militar nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, além da remessa do processo disciplinar ao
Tribunal de Justiça
.

E é justamente contra referida sentença que o Estado de Mato Grosso propôs a reclamação sob exame.

Todavia,
sem razão
.

Posto e a patente
se referem ao grau hierárquico do
oficial
, conferido pelo Governador e confirmado em Carta Patente; o primeiro posto é o de segundo tenente e o último, de coronel. Já a
graduação
é o grau hierárquico da
praça
conferido pela autoridade militar competente, sendo a primeira graduação a de soldado e a última, de subtenente.

Outra distinção ocorre na esfera administrativo-disciplinar: enquanto os
oficiais
da Polícia e do Corpo de Bombeiros são submetidos ao
Conselho de Justificação
, disciplinado pela Lei no. 3.993/78, as
praças
(soldados, cabos, sargentos e subtenentes) se submetem ao
Conselho de Disciplina
, regulamentada pela Lei no. 3.800/76.

Mas a quem compete julgar tais processos administrativos?

A resposta está no conteúdo das Leis supracitadas.

Segundo o disposto no art. 13, inc. V, da Lei no. 3.993/78, r
ecebidos do
Conselho de Justificação
os autos do processo, incumbe ao
Governador do Estado
, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando ou não seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos do despacho, promover a “
remessa ao processo do Tribunal de Justiça do Estado
”.

O dispositivo seguinte vai além e
expressamente define a competência do Tribunal de Justiça
para “
julgar, em instância única, os processos oriundos do Conselho de Justificação, a ele remetido pelo Governador do Estado
”.

Por sua vez, os dispositivos subsequentes informam:

“Art. 15. No Tribunal de Justiça do Estado, distribuído o processo, é o mesmo relatado por um dos seus membros que, antes, deve abrir prazo de 5 (cinco) dias, para a defesa se manifestar, por escrito, sobre a decisão do Conselho de Justificação.

Parágrafo Único - Concluída esta fase, é o processo submetido a julgamento.

Art. 16 - O Tribunal de Justiça do Estado, caso julgue provado que o oficial é culpado do ato ou fato previsto nos itens I, III e V do artigo 2o, ou que, pelo crime cometido, previsto no item IV do artigo 2o, é incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade, deve, conforme o caso:

I -
declará-lo
indigno do oficialato ou com ele incompatível, determinando a perda de seu posto e patente;

II -
determinar
sua reforma. § 1o - A reforma do oficial é efetuada no posto que possui na ativa, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.

§ 2o - A reforma do oficial ou sua demissão “
ex-officio
”, consequente da perda do posto e patente, conforme o caso, é efetuada por ato do Governador do Estado, tão logo seja publicado o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado”.

Delineado esse quadro, portanto, desponta a
competência do Tribunal de Justiça para decidir sobre a declaração de indignidade ou incompatibilidade do oficial e consequente perda de posto ou patente ou reforma compulsória
.

Essa, inclusive, é a lição extraída do art. 59, § 2o, da LC Estadual no. 555/2014, que preconiza ser “
de competência do Tribunal de Justiça julgar os processos oriundos do Conselho de Justificação, a ele remetidos pelo Governador do Estado
”, orientação respaldada pelo art. 142, § 3o, VI, da CF, que consagra tratamento diferenciado aos
Oficiais das Forças Auxiliares
.

Nesses moldes, partindo da premissa de que o autor da demanda originária, em cujos autos se proferiu o ato reclamado, ocupava o posto de
Oficial
à época dos fatos, é fácil perceber que o processamento do
Conselho de Justificação

também
devia ter contado com deliberação desta Corte Estadual.

A propósito, cumpre rememorar que recentemente, ao apreciar a
Petição no. 107323/2018
, esta Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas reconheceu a competência do
Tribunal de Justiça do Estado

para dar a palavra final nos processos demissórios
envolvendo oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Confira-se:

“QUESTÃO DE ORDEM EM PETIÇÃO – PRETENDIDA A DECRETAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE MAJOR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – OFICIAL CONSIDERADO CULPADO, PELO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR GRAVE – REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELO GOVERNADOR DO ESTADO – INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – IMPROCEDÊNCIA – PROCEDIMENTO DE CARÁTER HÍBRIDO, EM PARTE ADMINISTRATIVO, EM PARTE JUDICIAL – DISTINÇÃO ENTRE A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DOS OFICIAIS E A PERDA DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS – INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO SUMULAR N. 673 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO PRIMEIRO CASO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 125, § 4o, E 142, § 3o, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, E DO ART. 14 DA LEI ESTADUAL N. 3.993/1978 – NECESSIDADE DE REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL – COMPETÊNCIA DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS RECONHECIDA – QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA COM A DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE DEFESA.
A Turma de Câmaras Criminais Reunidas é competente para declarar a perda do posto e da patente ou determinar a reforma do oficial da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar considerado incapaz de permanecer na atividade pelo Conselho de Justificação
. Inteligência dos artigos 125, § 4o, e 142, § 3o, inciso VI, da Constituição da República, do art. 14 da Lei Estadual n. 3.993/1978 e do art. 19, inciso I, alínea “v”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Necessidade de revisão da jurisprudência desta Corte. Inaplicabilidade do enunciado sumular n. 673 do Supremo Tribunal Federal em relação aos oficiais. Necessidade, nesta hipótese, de procedimento de caráter híbrido – em parte administrativo, em parte judicial. Entendimento consentâneo com a jurisprudência do Superior Tribunal Militar no tocante à recepção, pela ordem constitucional vigente, da Lei n. 5.836/1972, que está para os oficiais das Forças Armadas como a Lei Estadual n. 3.993/1978 está para os oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso
” (Petição 107323/2018, Rel. Des. Pedro Sakamoto, DJE 10.3.2022).

Assim, considerando-se que, de fato, o
acórdão-paradigma foi estabelecido sobre a
equivocada premissa
de prescindibilidade de manifestação da Corte Estadual no processamento do
Conselho de Justificação
, deve ser
aplaudida
a conclusão exposta na sentença pelo Juízo
a quo
oficiante, que, diga-se de passagem,
não desrespeitou a autoridade da decisão deste Tribunal
, mas jogou luz sobre a matéria.

Finalmente, e nesse ponto peço vênia ao eminente
Des. Pedro Sakamoto
, o ato reclamado não desrespeita a autoridade da decisão do
Procedimento no. 100387/2015
, na medida em que o entendimento ali esposado foi
superado
por esta Corte (vide aresto na
Petição no. 107323/2018
), sem contar que perpetuar um equívoco em detrimento da hierarquia das decisões nem de longe condiz com o senso de justiça que deve prevalecer nos julgamentos.

Isto posto e em
sintonia
com o eminente Relator, julgo
improcedente
a reclamação.

É como voto.

V O T O
RETIFICAÇÃO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (1o VOGAL)

Senhor Presidente,

Na sessão anterior proferi voto, mas não apenas por conta do chamamento para Repercussão Geral do tema, mas por ficar intrigado com a discussão da Turma na sessão anterior. Tive a liberdade de abordar o juiz Marcos Faleiro, um juiz estudioso, inclusive integra o grupo de estudo que faço parte das duas escolas, ESMAGIS e da AMAM, e ele me encaminhou o estudo que embasou a sua decisão.

Questionei o Dr. Marcos Faleiro acerca de sua jurisdição sobre atos administrativos, pois entendia que a decisão deveria ser proferida por um juiz da jurisdição da Fazenda Pública, mas, de forma muito elegante, o magistrado encaminhou-me um texto constitucional e me apontou a alteração do §4o do art. 125 da Constituição Federal, da qual desconhecia, a qual claramente, reserva a competência para Vara Especializada. Embora não tenhamos no Estado de Mato Grosso propriamente a Justiça Militar, o Tribunal de Justiça insere-se na competência em 2o Grau do Tribunal Militar.

Assim, por conta desse novo dispositivo constitucional, que no momento do debate, ignorava, tenho que me curvar ao acerto da decisão do impugnado e somados aos argumentos dos votos anteriores, especialmente, esse voto atualizador trazido pelo eminente Desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho, acompanho o voto do douto relator para julgar improcedente a reclamação, com a devida vênia.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (4o VOGAL)

Senhor Presidente, eminentes Pares,

Alinho-me ao posicionamento do eminente relator, porque a decisão do juízo de 1o Grau tecnicamente não seria possível, como bem lembrado pelo Desembargador Pedro Sakamoto, até porque, há uma questão de hierarquia. Não é possível uma decisão monocrática de um juiz de 1o Grau rever uma decisão do Tribunal Pleno.

Porém, estamos diante de um processo de natureza administrativa, não se trata de um processo judicial, e nos processos administrativos o formalismo é mitigado, é regra processual do direito administrativo essa mitigação.

Se fosse de natureza jurisdicional, ainda que, na minha forma de pensar, errada aquela decisão anterior proferida pela Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, da qual participei, eu me recordo que já estava a compor esta Corte, não implicaria que tenhamos que persistir neste erro, bem como declarado no voto do Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho.

Se seguirmos essa linha, apenas por uma questão hierárquica o juiz não poderia rever uma decisão do Tribunal de Justiça, persistiríamos no erro, e naturalmente, essa questão chegará ao STJ, talvez até ao STF, e quem sabe daqui uns dez anos tenhamos uma decisão, quando talvez até perca-se o objeto disso.

Com os meus pedidos de escusas ao reclamante, que bateu
as
portas do Poder Judiciário há alguns anos atrás para concretizar o ato de exoneração do oficial, o Tribunal de Justiça na oportunidade negou, e não vejo como persistir e continuar nesse erro.

De forma que, a melhor solução para o caso concreto, a meu ver, é o julgamento pela improcedência, tal qual entendeu o eminente relator, com as devidas vênias dos que pensam em contrário.

Com essas considerações, acompanho o voto do eminente relator.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (7o VOGAL)

Senhor Presidente,

Acompanho o voto do douto relator.

Como bem esclarecido pelo Desembargador Rondon
Bassil

Dower
Filho, a decisão partiu equivocada do 1o Grau, ratificada perante o Tribunal Pleno, também de uma forma equivocada. Entendo que há
jurisdicidade
na ação de nulidade de ato jurídico, que engloba todos aqueles que há o erro. E a ação de nulidade é justamente para esse fim.

Com essas breves considerações, com a devida vênia ao voto de divergência, acompanho o voto do douto relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (8o VOGAL)

Senhor Presidente, eminentes Pares,

Peço vênia, com coro
l
ário
no §
4o do art.
125 da Constituição Federal, acompanho o voto do douto relator.

EM 17 DE MARÇO DE 2022:

POR MAIORIA, REJEITADA A PRELIMINAR DE ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA PELO 2o VOGAL – DES. PEDRO SAKAMOTO. NO MÉRITO, JULGADA IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO CRIMINAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDO O 2o VOGAL – DES. PEDRO SAKAMOTO QUE VOTOU PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2022